Tribunal: TJDFT
Processo: 0711220-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL EMBARGOS. PRETENSÃO. REMESSA AO JUÍZO UNIVERSAL. DESNECESSIDADE. ATOS CONSTRITIVOS. CONTROLE. PRESERVAÇÃO.
I. O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja extinção das execuções individuais, em curso em desfavor da empresa recuperanda, mormente quando se persegue crédito de natureza extraconcursal. Tampouco é o caso de remessa dessas ações ao juízo falimentar, a quem compete exercer, todavia, o controle sobre atos de constrição ou de expropriação patrimonial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
II. Negou-se provimento ao recurso.